Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
3. O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços médicos prestados a paciente que, por sua conta e risco ou por opção da família, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes mesmo de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em Juízo para que o ente público seja compelido a suportar as despesas dele decorrentes.
4. Apelo não provido